Tribunal: TJMT
Processo: 1001006-30.2023.8.11.0101
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001006-30.2023.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interdição, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), MARCIA KNOB STOFFEL - CPF: 892.871.690-04 (EMBARGANTE), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), JENNIFER VIEIRA FERNANDES - CPF: 042.903.871-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §11, CPC/2015. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Márcia Knob Stoffel em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que determinou o levantamento de embargo ambiental sobre área destinada à agricultura familiar de subsistência, sem majorar honorários advocatícios em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado por não ter majorado os honorários advocatícios em favor da parte vencedora, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os requisitos legais de admissibilidade.

3.

O acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso de apelação, deixou de majorar os honorários advocatícios, embora comprovado o trabalho adicional em grau recursal, o que configura omissão sanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados em mais 2% (dois por cento) sobre o valor já arbitrado na sentença.

Tese de julgamento:
"1. É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, quando verificado trabalho adicional do advogado da parte vencedora e o não provimento do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCIA KNOB STOFFEL contra o acórdão proferido pela Turma Julgadora do Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação Cível nº 1001006-30.2023.8.11.0101.

A embargante alega que
o acórdão incorreu em omissão, por não ter procedido à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso foi integralmente desprovido.

Afirma que, tendo em vista o trabalho adicional realizado na fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários anteriormente fixados, nos termos do referido dispositivo legal.

Ao final, requer o
provimento dos embargos de declaração
, para que seja
sanada a omissão e majorados os honorários advocatícios sucumbenciais
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. JUÍZA EM COOPERAÇÃO GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração opostos por MARCIA KNOB STOFFEL
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a sentença que determinou o levantamento do embargo ambiental sobre área destinada à agricultura familiar de subsistência.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em
omissão
, por não ter procedido à
majoração dos honorários advocatícios
em grau recursal, conforme prevê o art. 85, § 11, do CPC/2015, diante do
desprovimento da apelação
do ente público.

De início, verifica-se que os embargos foram
opostos tempestivamente
e
preenchem os requisitos legais de admissibilidade
.

No mérito,
assiste razão à embargante
.

Dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
negou provimento ao recurso de apelação do ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, houve o trabalho adicional na fase recursal, por meio da apresentação de
contrarrazões, acompanhamento processual
e
sustentação oral
, conforme documentos acostados aos autos.

Todavia,
não houve pronunciamento quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
, configurando a
omissão apontada
nos presentes embargos.

Dessa forma, impõe-se o
acolhimento parcial dos embargos de declaração
, para sanar a omissão e proceder à
majoração dos honorários advocatícios
, conforme estabelece o § 11 do art. 85 do CPC, respeitados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tão somente para
sanar a omissão apontada
e
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em mais 2% (dois por cento)
, calculados sobre o valor da condenação, observados os limites dos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025